Tribunal: TJPA
Processo: 0023345-33.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº. __________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0023345-33.2016.8.14.0401
ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTES: JHEIME RAFAEL DA SILVA VINAGRE E HUGO HENRIQUE DOS SANTOS DOURO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

RECURSO ÚNICO IMPETRADO EM FAVOR DE AMBOS OS APELANTES
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
A NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELOS APELANTES NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS, SENDO CONTRARIADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E CONCISOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DOS APELANTES, EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONSTANTE DOS AUTOS, NÃO RESTANDO DÚVIDA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NA EMPREITADA CRIMINOSA.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO COMO SE APLICAR AO CASO O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA
.
IMPROVIDO
. DELITO QUE SE CONSUMA COM A RETIRADA DO BEM DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE E VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. CONFORME SÚMULA 582 DO STJ, DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0023345-33.2016.8.14.0401
ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTES: JHEIME RAFAEL DA SILVA VINAGRE E HUGO HENRIQUE DOS SANTOS DOURO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JHEIME RAFAEL DA SILVA VINAGRE E HUGO HENRIQUE DOS SANTOS DOURO,
por representante da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a denúncia, às fls. 02/04, que no dia 28 de setembro de 2016, por volta das 10hs30 min, a vítima Alesson da Silva Borralhos trafegava pela Travessa Quintino Bocaiúva quando, às proximidades da Rua Honório José dos Santos, foi atacada pelos ora apelantes que, em ação conjunta, lhe abordaram e anunciaram o assalto, sendo que o apelante Hugo apontava a arma de fogo em direção à cabeça daquela enquanto o apelante Jheime subtraia seus bens.

Após a ação, a vítima partiu em perseguição dos assaltantes e encontrou uma viatura da Polícia Militar que fazia ronda na área, relatando o ocorrido, razão pela qual os policiais passaram a fazer diligências e conseguiram prender os criminosos e recuperar os bens da vítima que estavam em seu poder, além da arma utilizada na ação delituosa que posteriormente constatou-se ser um simulacro.

Diante de tais fatos, apresentou o Ministério Público Denúncia contra os ora apelantes como incursos nas penas do art. 157, § 2º, II, do CPB.

Às fls. 05/36, IPL;

Às fls.111/112, foi recebida a denúncia e determinada a citação dos então réus para apresentarem resposta à acusação;

Às fls. 123/124, resposta à acusação;

Às fls. 137/139; 177 e 213, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia às fls.138, 178 e 214;

Às fls. 217/222, Memoriais;

Às fls. 223/235, Alegações Finais;

A
Sentença
, fls. 283/293, reconhecendo procedente a denúncia, foi proferida em desfavor dos apelantes, sendo ambos condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal, restando a pena, ao final, cominada em 05 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, passando a ser de ser de 04 anos e 04 meses e 27 dias de reclusão após a detração, tendo o magistrado concedido a ambos o direito de recorrer em liberdade.

Às fls. 307/316, em
razões recursais
, requereram os apelantes suas respectivas absolvições, alegando ausência de prova firme e suficiente a uma condenação, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, bem como a desclassificação do crime de roubo consumado para sua forma tentada.

Às fls. 317/323, em
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer às fls. 329/331, verso, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu total
improvimento
.
V O T O

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

Em recurso único pugnaram os apelantes pela reforma da sentença para que sejam absolvidos sob a alegação de não haver provas de suas participações na conduta criminosa tendo em vista que negam a prática do crime.

Adianto que não advém razão à defesa, pois, como bem asseverou o sentenciante, o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a participação de ambos os apelantes na empreitada criminosa narrada na denúncia, tendo, no decorrer da instrução processual, restado delineada a dinâmica dos fatos, não sendo suas negativas suficiente a desconstituir os testemunhos e provas colhidos durante a fase investigativa e corroborados durante a instrução processual, conforme se denota dos depoimentos prestados perante o Juízo, constantes nas mídias colacionadas aos autos e que peço vênia para não reproduzir.

Assim, pesar da alegação da defesa de que não há nos autos provas acerca da participação dos apelantes na empreitada criminosa e de que os mesmos foram condenados tão somente com base nos depoimentos colhidos na fase investigativa, tal alegação não prospera,

Vejamos então a manifestação judicial acerca das provas de participação dos ora apelantes na empreitada criminosa,
verbis
:
¿Após análise dos fatos, não se torna possível concluir favoravelmente aos acusados. Negaram veementemente a acusação, alegando que foram confundidos com assaltantes, pois estariam casualmente no local, no momento do delito. O acusado Hugo relata que estaria na parada de ônibus esperando sua esposa e o acusado Jheime Rafael se dirigia à Padaria, pois seu tio mora às proximidades.
Ocorre que a própria vítima fez a ocorrência policial, e, perante a autoridade policial, reconheceu os dois como autores do delito. Em juízo, declarou que foi abordado com uma arma, a qual depois soube que era um simulacro, que o delito ocorreu cerca de 10 horas da manhã, em via pública e mesmo sendo abordado pelas costas identificou os autores, pois conseguiu visualizar os assaltantes e que o réu Hugo já era seu conhecido de outras situações na mesma área. Em Juízo, os reconheceu em foto constante nos autos. A vítima atestou a violência praticada pelos acusados no momento da ação, com ameaças verbais e por não saber que a arma era falsa.

Os réus se negaram a prestar depoimento na fase inquisitorial.
A testemunha de acusação Simplício Leão informou que encontrou o simulacro de arma de fogo em poder do réu Hugo.
Por oportuno, destaca-se que, em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima, desde que esteja em consonância com as demais provas dos autos, recebe especial valoração...¿

Ressalto que a manifestação judicial foi fundamentada não só no depoimento da vítima, mas também naqueles prestados pelos Policiais Militares que participaram das diligências que culminaram com a prisão dos mesmos e estes, ouvidos em Juízo, corroboraram os termos da denúncia, afirmando, inclusive, que os bens da vítima e o simulacro de arma de fogo foram encontrados em poder dos apelantes.

Tem-se, portanto, que as alegações da defesa não se sustentam, pois as provas colacionadas aos autos se mostram suficientes a comprovar a participação dos apelantes no crime de roubo pelo qual foram condenados, não havendo como se promover a absolvição uma vez houve o reconhecimento dos mesmos na empreitada criminosa, não havendo que se falar, portanto, em falta de provas.

Acerca do tema vejamos o dispositivo legal:
ART. 386.

O JUIZ ABSOLVERÁ O RÉU, MENCIONANDO A CAUSA NA PARTE DISPOSITIVA, DESDE QUE RECONHEÇA:
VII - NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.

No caso em tela nota-se que não há insuficiência de provas; os depoimentos prestados perante o Juízo, em total respeito ao contraditório e a ampla defesa, se mostraram concisos, seguros e coerentes durante a instrução processual, andando bem o Juízo ao reconhecer que os apelantes praticaram a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isente de pena, não havendo nenhuma dúvida sobre existência do delito e sobre quem o praticou.

É cediço que a condenação não pode se fundamentar exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase investigatória, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, todavia, verifico que as provas judicializadas disponíveis nos autos, ou seja, os depoimentos testemunhais colhidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, se mostram em perfeita consonância com as demais provas produzidas ao longo da instrução processual, sendo apta, portanto, a corroborar o juízo de subsunção dos fatos à norma jurídica tipificada no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, sendo válido ressaltar que em crimes de natureza patrimonial a palavra da vítima, bem como a da testemunha, quando associada a outros elementos que a corroborem, assume relevante valor probatório, vez que incidindo sobre o proceder de um desconhecido e seu único interesse é apontar o verdadeiro culpado pelo fato e narrar a dinâmica do ilícito praticado, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARMA DE FOGO APREENDIDA E PERICIADA. 1. Inviável o pedido absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida elementos aptos a comprovar a inocência dos réus, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, dentre estas o reconhecimento efetivado pela vítima, apontando-o como sendo um dos autores do crime de roubo, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do in dubio pro reo. 2. Impossível o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma, uma vez que o réu foi preso em flagrante, ainda de posse do artefato utilizado para a perpetração da grave ameaça, contando, inclusive perícia atestando sua potencialidade lesiva. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (2018.01539710-69, 188.591, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-19)
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUANTO AUTORIA E MATERIALIDADE
E COM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS, QUE SE MOSTRARAM CONSONANTES COM O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TEM VALIDADE POR OSTENTAR FÉ PÚBLICA.
REDUÇÃO DA PENA BASE COMINADA
. POSSIBILIDADE - TENDO EM VISTA QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 NÃO FORAM ANALISADAS ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO DE PISO. Recurso conhecido e parcialmente provido. (PROCESSO N°: 0017572-46.2012.8.14.0401 Acórdão nº 175630 Julgamento: 2017/26/05 RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS).

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa as alegações de que os apelantes não teriam participado da empreitada delituosa não foram suficientes a atestar suas inocências uma vez que totalmente desprovidas de lastro probatório, não tendo a defesa se desincumbido de apresentar uma testemunha sequer que comprovasse o que alegado em favor dos mesmos o que, é de se supor, não seria difícil.

Imperioso ressaltar que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor dos apelantes, não havendo como ser o mesmo absolvido, nos moldes da fundamentação supra.

Requer ainda o apelo a Desclassificação do Crime de Roubo Consumado para sua forma Tentada
,
porém, ressalto

não haver como se dar provimento ao apelo tendo em vista que para a configuração do crime de roubo não é necessário ter ocorrido posse mansa e pacífica do bem, não importando nem mesmo que tenha havido perseguição e posterior prisão do agente/apelante.

Segundo a defesa, não houve inversão da posse, uma vez que os apelantes foram alcançados por policiais logo após subtrair o bem da vítima, não ocorrendo a posse mansa e pacífica da coisa e, por conseguinte, não havendo uso, gozo ou disposição dos bens subtraídos.

Não advém razão à defesa.

Pacífico é o entendimento de que o crime de roubo se consuma com a retirada do bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, não sendo necessário à consumação que o agente tenha a posse mansa e pacífica do bem, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. Portanto, impossível se faz a pretendida desclassificação. Senão vejamos.

Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 11ª. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 788, assim nos ensina:
O roubo está consumado quando o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. não há necessidade de manter a posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse.

Acerca da questão, este é o mesmo entendimento do Colendo STJ, que em relação à matéria assim se manifestou,
in verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA
. A pretendida absolvição por insuficiência probatória é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita. Óbice do Enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte Superior. DESCLASSIFICAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR
. ÓBICE DO ENUNCIADO SUMULAR N.º 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
Em relação ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.499.050/RJ, adotou a teoria da apprehensio, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Inteligência do Enunciado n.º 582 da Súmula desta Corte
. 2. Incidência do óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 958357 BA 2016/0197619-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017) (
GRIFEI
).

No mesmo sentido é o entendimento desta e demais Cortes, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO NA SUA MODALIDADE CONSUMADA. ACOLHIMENTO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA PARA A CONSUMAÇÃO DO ROUBO. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 582 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO. O Recurso merece ser conhecido porque tempestivo e presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Muito embora não tenha sido objeto do Apelo, a autoria e materialidade do fato delituoso se encontram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 47/49; pela identificação do Acusado e declarações uníssonas por parte da vítima, em sede inquisitorial (fl. 56) e judicial (fl. 124); pela testemunha de acusação, ouvida em juízo (fl. 125). 3. Ao cotejo das provas mencionadas com os demais elementos de convicção contidos no autos, extrai-se do arcabouço probatório a verossimilhança dos fatos ora apurados com a versão acusatória contida na Denúncia, de que o Apelado, dentro de um coletivo e simulando estar armado, subtraiu, mediante ameaça, a carteira do Ofendido, contendo R$ 2,00 (dois) reais, além de uma bolsa com o seu fardamento. 4.
O Ministério Público do Estado da Bahia pugna, em suas razões de apelação (fls. 151/156), pelo reconhecimento da consumação do roubo ora apurado, sustentando, em síntese, que a mera inversão de possa da res furtiva é apta a consumar o crime, sendo a posse mansa e pacífica mero exaurimento do delito
. 5. A Defensoria Pública defende, em sede de contrarrazões (fls. 168/172), a manutenção da sentença condenatória de primeiro grau (fls. 33/37) que reconheceu a ocorrência do roubo tentado, uma vez que, imediatamente após ter subtraído o pertence da vítima, o Apelante foi detido pelo Ofendido, não havendo a posse mansa e pacífica do bem subtraído, requisito, segundo a Defesa, indispensável para que se configure a consumação do delito. 6.
O recurso ministerial deve ser acolhido. Isto porque, as provas constantes nos autos, notadamente o depoimento da Vítima Isaías Evangelista dos Santos (fl. 124) e da testemunha Jardel Ciro Borges dos Santos (fl. 125), demonstram que houve inversão da posse dos objetos do crime, havendo o Ofendido, instantes após a subtração da res furtiva, entrado em luta corporal com o Apelado, detendo-o e recuperando seus objetos pessoais. 7. Ao contrário do que a Defesa sustenta, a posse mansa e pacífica da res furtiva é desnecessária para a consumação do delito. Neste sentido se posicionam os Tribunais Pátrios, havendo, inclusive, o Enunciado de Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se: "Súmula n. 582 do STJ. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."
(STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) 8. Pelo acima exposto, há de se reformar a sentença condenatória guerreada, a fim de se imputar ao réu o delito disposto no art. 157, caput, do Código Penal, em sua modalidade consumada. 9. Parecer Ministerial pelo conhecimento e provimento do Apelo (08/11). APELO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0053132-52.2003.8.05.0001, Relator (a): Nilson Soares Castelo Branco, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 01/02/2018 ) (TJ-BA - APL: 00531325220038050001, Relator: Nilson Soares Castelo Branco, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 01/02/2018)
APELAÇÃO PENAL. CRIME CONSUMADO. POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. DESNECESSIDADE. MERA DETENÇÃO DA RES.
É PACÍFICA A COMPREENSÃO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE O CRIME DE ROUBO CONSUMA-SE COM A SIMPLES DETENÇÃO DA RES, AINDA QUE POR RESTRITO ESPAÇO DE TEMPO, NÃO SE EXIGINDO QUE HAJA POSSE MANSA E PACÍFICA, DEVENDO SER ANALISADO CADA CASO CONCRETO
. MESMO COM A MAIORIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS O AUMENTO DA PENA-BASE DEVE SER RAZOÁVEL A JUSTIFICAR O MOTIVO DE ESTAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/PA, Apelação Penal, Acórdão nº. 106.842, Rel. Juíza Convocada Nadja Nara Cobra Meda, DJE 13/04/2012).

Ressalto, por oportuno, que a simples inversão da
res
, conforme demonstrado, é suficiente a configurar o crime de roubo consumado, sendo tal entendimento pacífico e, inclusive, já sumulado pelo STJ. Vejamos:
Súmula 582-STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
(STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Assim, claro está que, em tendo sido retirado o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, impossível se desclassificar para a figura de roubo tentado.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que os apelantes efetivamente praticaram a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à desclassifição, não havendo como prosperar o pedido de reforma da decisão, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente comprovada tanto a efetiva ocorrência do crime como também sua prática pelos apelantes, nos exatos termos da denúncia.

Ante ao exposto, reconhecendo que os ora apelantes concorreram para a infração penal de roubo qualificado - art. 157, § 2º, II, do CPB e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou os isente de pena, não havendo igualmente dúvida sobre a ocorrência do delito e sobre sua autoria, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.
É o meu voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora